Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721557-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO, EMANUELLY NEVES DE JESUS CARVALHO RECORRIDO: OSWALDO MENEZES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, contudo, essa proteção legal somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais. 2. Não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que o devedor não possui outro imóvel e que reside no bem. 3. Conforme dispõe o art. 373 do CPC, é ônus do devedor comprovarem que o imóvel penhorado é bem de família. 4. Em se considerando que o devedor não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que o imóvel é bem de família, outra medida não resta senão a de dar provimento ao presente recurso. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO APRECIAÇÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. 2. In casu, os embargantes asseveram a possibilidade de comprovação da impenhorabilidade em sede de embargos de declaração, mediante a juntada de novos documentos. 3. É incabível a juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração sem a comprovação de caso fortuito ou força maior, conforme estabelecido nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância. 4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 5. A despeito da rejeição dos embargos de declaração ora opostos, não se afigura necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, seja pela ausência de determinação legal de sua aplicação automática, seja pela inexistência do caráter manifestamente protelatório que justifica a sua incidência quando configurado o abuso do direito de recorrer pela parte embargante. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, porquanto houve provimento ao recurso, reformando a decisão que indeferiu a penhora do bem de família pertencente aos recorrentes. Afirmam a inexistência de má-fé, de inovação de tese, tampouco de supressão de instancias. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na oposição dos presentes embargos de declaração (ID 64192368), verifica-se que os embargantes acostaram à peça recursal documentos como: escritura pública do imóvel, certidão de ônus, boleto bancário do financiamento do imóvel junto a CEF – Caixa Econômica Federal, boleto do IPTU, os comprovantes de contas de água e luz, bem como o boleto do BRB. Contudo, sem justificar a razão da juntada extemporânea, alegando, em suas razões de recurso, apenas que: “por equívoco na escorreita instrução dos autos, não foram acostados os documentos essenciais para contribuir com a apreciação de Vossa Excelência” (ID 64192368 - página 04) (ID 68590593 - Pág. 6). Dessa forma, observando os documentos apresentados, é evidente que não se trata de prova nova e inédita, que poderiam ter sido juntados, até mesmo nas contrarrazões recursais do agravo de instrumento, sendo que os embargantes deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar contraminuta (ID 68590593 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002